Tribunal: TJSP
Processo: 1054396-74.2018.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000009089
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1054396-74.2018.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
S.O.S. FISIO ESTÉTICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - LTDA, é embargada
CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 12 de janeiro de 2021.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1054396-74.2018.8.26.0002/50000 -Voto no 49106
2
Voto no 49.106
Embargos de Declaração Cível no 1054396-74.2018.8.26.0002/50000
Embargante: S.O.S. Fisio Estética Importação e Exportação - Ltda
Embargado: Claro S/A
Comarca: São Paulo
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
AFIRMAÇÃO
DE
OMISSÃO - Efeito infringente - Omissão inexistente – Matéria
apreciada e decidida - Embargos rejeitados.
Cuida-se de Embargos de Declaração ajuizados S.O.S Fisio Estética
Importação e Exportação, extraídos dos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade
Contratual que move em desfavor de Claro S.A, em que argumenta haver omissão, eis que
não teriam sido observados aspectos que entende importantes, devendo, por isso,
modificando a decisão atacada.
Este é o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
A ação movida pela embargante foi julgada improcedente e, inconformada,
ela apelou tendo esta Turma Julgadora negado provimento ao reclamo.
Entendeu-se que, sendo pessoa jurídica, o prazo de vinte e quatro meses de
fidelização é legal. Esta afirmação encontra suporte no documento de fls. 95, que
estabelece o referido prazo. Observo, de outra forma, que o contrato ultrapassou o prazo de
doze meses de proveito pela embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1054396-74.2018.8.26.0002/50000 -Voto no 49106
3
Há, ao meu juízo, a incidência da determinação que possibilita o
reconhecimento de fidelização por vinte e quatro meses.
Não houve, destarte, omissão, pois o tema foi analisado tanto em primeiro
grau e nesta Corte e admitiu-se a existência de fidelização por vinte e quatro meses.
Inexiste, destarte, motivo hábil para justificar a alteração do que foi
decidido.
O efeito infringente somente é possível em casos excepcionais, o que não
ocorre.
Para efeito de prequestionamento e acesso aos Tribunais Superiores, observo
que a decisão somente analisou questão fática e interpretação contratual.
Isto posto, rejeito os Embargos.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator